Tribunal: STF
Processo: ARE 1460028
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal. agravo interno em recurso extraordinário com agravo. tráfico de drogas. incidência das súmulas Nº 281 e 279/STF.  



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Não foram exauridas as vias recursais nas instâncias ordinárias. A parte recorrente deixou de interpor recurso para o órgão colegiado do Tribunal de origem. Incide, portanto, a Súmula nº 281/STF. Precedente.



    3. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF).



    4. Agravo interno a que se nega provimento.